Tribunal: CARF
Processo: 10882.720838/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720838/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.490 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
QUATRO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP. MERCADO INTERNO.
VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO
INCIDÊNCIA.
No caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados crédito de PIS/PASEP se vinculados a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.488, de 18 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10882.720830/2011-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720838/2011-50
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito da
não-cumulatividade de PIS.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, essencialmente que:
no caso de receitas decorrentes de venda no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados créditos de PIS/PASEP se vinculados a operações de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência;
o Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
indefere-se o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais e/ou que é
considerada prescindível.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
que as operações de saídas por ela realizadas foram destinadas ao mercado
externo (e não mercado interno como entendeu erroneamente o r. Despacho Decisório), não
incidindo as Contribuições sobre receitas decorrentes de exportação, o que justificaria o crédito
passível de ressarcimento;
acostou aos autos todos os documentos necessários para fazer prova de que o
Pedido de Ressarcimento de créditos é originário de vendas dirigidas ao mercado externo;
não é razoável uma mera divergência de layout dos arquivos digitais ser suficiente
para desconsiderar toda a escrituração fiscal, contabilidade e documentos disponibilizados;
da análise conjunta das DACON’s e respectivos Demonstrativos de Cálculo das
Contribuições do período, e comparação com a Contabilidade e DIPJ tem-se que os créditos
postulados são de vendas destinadas à exportação;
também apura, de maneira igualmente proporcional, créditos presumidos relativos
à produção de bens destinados ao exterior;
a legislação é expressa quanto à possibilidade de utilização do Pedido de
Ressarcimento para os créditos proporcionais à exportação;
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

no período objeto do Pedido de Ressarcimento as exportações corresponderam ao
percentual de 45,08% do total das receitas auferidas;
o total dos créditos objeto do Pedido de Ressarcimento é bem inferior ao
percentual que a empresa teria direito a ressarcimento;
o valor objeto do Pedido de Ressarcimento guarda correspondência com o
percentual relativo às receitas decorrentes de exportação, inconteste o direito ora pleiteado,
sendo de rigor a reforma do v. acórdão recorrido para reconhecer o direito creditório pleiteado;
foi exaustivamente ressaltado que acumulou créditos passíveis de ressarcimento
em razão das suas saídas serem destinadas ao mercado externo, onde não há não há incidência
das contribuições;
a suposta imprestabilidade fundou-se num mero erro de “layout” do referido
arquivo. Contudo, todas as informações necessárias à confirmação das operações geradoras dos
créditos estão devidamente detalhadas nos mesmos;
existindo a possibilidade de se acessar e confirmar as informações necessárias,
mostra-se absolutamente indevida a postura de simplesmente desconsiderar todo o arcabouço
probatório e documental que fundamenta o direito creditório;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, diversamente do alegado pela Recorrente, o principal argumento decisório
em indeferir o direito creditório postulado foi o equívoco cometido pela Recorrente ao
formular o seu pleito tendo como base o tipo de crédito.
Do pedido consta: “Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado
Interno” e “Crédito da Contribuição para o PIS/PASEP-Mercado Interno
(art. 17 da Lei no 11.033/2004)”
A reprodução do Pedido de Ressarcimento não deixa dúvidas:

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

Constata-se, então, que efetivamente a Recorrente postulou crédito relativo ao
PIS/PASEP não-cumulativo – mercado interno e não de receitas advindas de
exportação.
Corretas, portanto, tanto a decisão proferida em sede de Despacho Decisório, quanto a
prolatada em Manifestação de Inconformidade.
A pretensão da Recorrente é através da Manifestação de Inconformidade e do Recurso
Voluntário a alteração do seu pedido no que tange ao “tipo de crédito” passando a ser de
“mercado interno” para “ mercado externo”.
Da decisão recorrida reproduzo:
“15. Assim, o crédito pleiteado pelo contribuinte no Pedido de Ressarcimento é aquele
vinculado as vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
16. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi proferido com base em informações
declaradas pela própria Contribuinte, nada obsta reconhecer que a decisão nele contida é
correta.
17. Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que o r. despacho
decisório, trazendo fundamento totalmente estranho, afirmou que os créditos pleiteados
pela Contribuinte seriam relativos a operações de saídas com "suspensão das
Contribuições", o que impediria sua apropriação. Que no entanto, diferentemente do
alegado, e conforme se verifica das cópias dos documentos anexos e declarações
apresentadas a esta própria Secretaria, o Pedido de Ressarcimento formulado se reporta
a créditos proporcionais às vendas destinadas à exportação.
18. Do exposto, verifica-se que o contribuinte pretende alterar o tipo de crédito
pleiteado no seu Pedido de Ressarcimento de Mercado Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004) para Mercado Externo (§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002).
19. Em relação ao Pedido de Ressarcimento e sua retificação, é oportuno transcrever
fragmentos da Instrução Normativa RFB no 900, publicada no Diário Oficial da União,
em 31/12/2008, vigente à época da transmissão do PER, in verbis:
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação. (negrejou-se)
20. Cabe ressaltar que, posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, foi
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, que manteve a mesma
redação, mutatis mutandis, no que toca à vedação da retificação da DCOMP nos casos
em que já houver sido proferida decisão oficial. Atualmente, vigora a Instrução
Normativa RFB no 1.717, publicada no DOU de 18.07.2017, cujo art. 107 se transcreve
abaixo, in verbis:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
21. Da legislação citada, evidencia-se que não se sustenta a pretensão da Contribuinte
de conferir à sua Manifestação de Inconformidade efeitos de um pedido de retificação
do Pedido de Ressarcimento. É que não lhe é permitido retificar PER sobre a qual já foi
proferida decisão oficial.
22. Tal restrição à retificação do pedido de ressarcimento/restituição/compensação é
decorrência natural do princípio da estabilidade da lide.
23. Após a decisão administrativa do pedido original pela autoridade competente não é
mais possível retificar o pedido de ressarcimento, sob pena de tornar sem fim o processo
administrativo fiscal.
24. Assim, no que toca ao pedido de ressarcimento, em respeito ao princípio da
estabilidade da lide e a legislação acima citada, este deve se ater aos termos e limites
fixados no pedido inicial, como forma de realizar efetivamente o contraditório e a ampla
defesa e evitar tumultos que seriam causados por eventuais aditamentos sem limites.
25. Portanto, correto o despacho decisório recorrido que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento, e não homologou as compensações vinculadas ao pedido, sob o
fundamento de que o tipo de crédito pleiteado pelo contribuinte é PIS/PASEP Não-
Cumulativo - Mercado Interno, e que, não tendo a empresa vendas no mercado interno
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para
o PIS/PASEP, os créditos daí advindos não podem ser ressarcidos e/ou compensados.”
Efetivamente, não houve retificação do pedido de ressarcimento, sendo que a pretensão
da Recorrente é conferir à sua Manifestação de Inconformidade efeitos de um pedido de
retificação do Pedido de Ressarcimento original.
É sabido que o CARF, em situações excepcionais, admite a retificação de declarações,
mesmo após a prolação de despacho decisório. Vejamos:
"Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2006
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei." (Processo no 10580.904891/2011-14; Acórdão no 1301-003.610;
Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto; sessão de 22/11/2018)
Ocorre que, no caso concreto, não houve retificação do Pedido de Ressarcimento e
mesmo que houvesse, não há mera correção de erro material, conforme alegado, pois o
que a Recorrente pretende é alterar o tipo do crédito pleiteado a título de ressarcimento,
ou seja, de "PIS/PASEP não-cumulativo - Mercado Interno" para "PIS/PASEP
não-cumulativo, decorrentes de receitas de exportação".
Constata-se, então, que a pretensão é a modificação do próprio crédito postulado, o que
caracteriza uma inovação processual e não mera correção de vício material.
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade de
alteração do pedido. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.” (Processo no 12585.720038/2012-08; Acórdão no 3201-
005.028; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
26/02/2019)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002PER/DCOMP.
ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp." (Processo no 13855.000951/2003-21; Acórdão no 1003-000.202; Relatora
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Do voto condutor destaco:
"A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório diverso
do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui
inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo.
Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação do
Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade
preparadora.
(...)
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários
à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se
admite que a Recorrente altere o pedido mediante a modificação dos elementos do
direito creditório aduzido Per/DComp, posto que tal procedimento desnatura o próprio
objeto.
Ademais, a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de
inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação
do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp. Assim a alteração de ofício do
elemento temporal dos direitos creditórios consignados nos Per/DComp originalmente
apresentados não tem amparo legal."
Ainda:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, de
natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp
para compensação de débito remanescente." (Processo no 11020.912491/2009-68;
Acórdão no 1003-000.100; Relatora Conselheira Bárbara Santos Guedes; sessão de
07/08/2018)
"Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O valor referente a pagamento a maior ou indevido deve ser informado no
PER/DCOMP pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de compensação
após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos créditos.
Recurso Voluntário Negado." (Processo no 16327.915410/2009-51; Acórdão no 3301-
005.584; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 12/12/2018)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP
CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador. Apreciado o pedido
pela autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo está
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito."
(Processo no 11080.901401/2013-85; Acórdão no 3401-005.231; Relator Conselheiro
Tiago Guerra Machado; sessão de 27/08/2018)
O pleito de ressarcimento efetivado no PER/DCOMP delimita a análise a ser realizada
pela Receita Federal do Brasil e, via de consequência, estabelece os limites do processo
administrativo.
No caso em apreço, não se trata de uma inexatidão material decorrente de lapso
manifesto ou de cálculos, situações que poderiam ensejar até mesmo a retificação de
ofício, mas se está diante de completa alteração do pedido do crédito a ser ressarcido
após a prolação do despacho decisório.
Com relação ao argumento recursal que a decisão recorrida incorre em equívoco ao
entender pela imprestabilidade da documentação apresentada por erro de “layout” do
arquivo e que todas as informações necessárias à confirmação das operações geradoras
dos créditos estão devidamente detalhadas, não é suficiente para derruir o principal
fundamento da negativa de reconhecimento do crédito, conforme anteriormente
exposto.
Ademais, a decisão atacada pela Recorrente não se pautou somente no erro de “layout”,
mas também, por outras irregularidades/inconsistências, conforme excerto a seguir
reproduzido:
“31. Note-se também que as irregularidade/insuficiências apontadas pela autoridade a
quo não se limitaram às inconsistências dos arquivos digitais solicitados, como se pode
verificar do seguinte trecho do despacho decisório recorrido:
"... Do referido Termo de Verificação Fiscal, consta, outrossim, que os arquivos
digitais solicitados para análise das notas fiscais de entrada e saída, necessários a
determinação do direito aos créditos mediante a verificação das matérias primas
utilizadas e dos produtos vendidos e seu destino apresentados pela empresa, foram
entregues separados por unidade produtiva e estão, de maneira geral, incompletos e
inutilizáveis. Ademais, não apresentaram coerência dos valores totais dos itens de
produtos com os valores totais das notas fiscais, além de apresentar CFOPs inválidos,
e quase não há indicação de participantes (fornecedores e clientes) o que acaba por
inviabilizar qualquer análise conclusiva sobre o caso.
Vale destacar que, além dos arquivos digitais estarem inutilizáveis para análise das
entradas e saídas e da impossibilidade de verificação dos fornecedores e clientes para
se constatar que estão em conformidade com a legislação, não foram fornecidos por
parte da empresa os livros fiscais ou contábeis, nem mesmo as notas fiscais originais
que pudessem servir de base para verificação dos créditos. Frise que foram dadas
várias oportunidades ao contribuinte, conforme se pode observar dos diversos termos
de intimação presentes aos autos, para que se comprovasse perante essa fiscalização o
direito aos créditos.
..."
32. Por fim, observe-se que o contribuinte não apresentou todos os documentos
solicitados pela fiscalização. Em retorno ao último Termo de Constatação Fiscal (fls.
113 a 117), no qual a fiscalização explicitou tudo que fora pedido até o momento e não
entregue ou entregue de forma incompleta, o contribuinte apresentou a seguinte resposta
(fl. 119):
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.490 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720838/2011-50

(...)”
Assim, maiores digressões sobre tal matéria são desnecessárias, sendo infundada a
alegação recursal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital